Tribunal: TJDFT
Processo: 0759350-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0759350-86.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE BASILIO FILHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para manifestar-se, se o caso, acerca do Ofício ID 49157073. Prazo 5 (cinco) dias. Após, aguarde em Secretaria o trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 20 de julho de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito